Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado e destruição de cadáver. Nulidade. Inexistência. Reexame de provas. Individualização da pena.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação por homicídio qualificado e destruição de cadáver, em que se pretende a nulidade do processo ou, subsidiariamente, reexame da individualização da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade por falta de gravação da sessão de julgamento, violação à incomunicabilidade dos jurados e cerceamento de defesa; (ii) se a condenação é contrária à evidência dos autos; (iii) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Tendo sido degravados os depoimentos das testemunhas e o interrogatório, que foram tomados na sessão plenária, aos quais a defesa teve acesso, afasta a alegada existência de nulidade.
4. Alegações genéricas, sem lastro, não são suficientes para se proceder à revisão criminal e declarar nulidade.
5. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação contraria a evidência dos autos ou texto expresso da lei penal, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
6. Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não se presta para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena. Revisão criminal julgada improcedente.
IV. Dispositivo
7. Revisão criminal julgada improcedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 155, 386, 475 e 621; CP, arts. 121 e 211.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6.11.19; STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025; AgRg no HC n. 644.934/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.3.21; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, acórdão 1904545, 0722557-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, data de julgamento: 07/08/2024.